Tribunal: TJMT
Processo: 1017905-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVANTE(s):
NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE
AGRAVADO(s):
COOP. CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - BENEFÍCIO QUE DEVE SER DESTINADO ÀQUELES EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante oportunizada a comprovação de sua vulnerabilidade econômica, se a parte queda-se inerte, somada à circunstância de indícios suficientes nos autos da capacidade financeira da agravante – agropecuarista -, a qual questiona a revisão de contratos de elevado valor, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça pretendida.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017905-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO PINEIRO MIRANDA - CPF: 964.247.021-72 (ADVOGADO), NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE - CPF: 514.209.616-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021